Tribunal: TJDFT
Processo: 0700497-80.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – EXTRAVIO DE BAGAGEM – INDENIZAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor – CDC nos casos de extravio de bagagem ocorrido durante o transporte rodoviário de passageiros (AgRg no Ag 878886 /SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 21/10/2008).
2. A indenização tarifada prevista no Decreto no 2.521/98, art. 74, limitada no valor de 10.000 vezes o coeficiente tarifário[1] (Resolução da ANTT no 1.1432/2006, artigo 8o[2]), não se sobrepõe ao direito básico do consumidor à “... efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (artigo 6o, VI, do CDC). ” Prevalência do princípio da reparação integral.
3. In casu, narrou o autor que adquiriu 3 bilhetes de transporte rodoviário para si e seus familiares por R$ 1.030,38 no trajeto Rio de Janeiro/RJ – Brasília/DF. Disse também que: a) houve atraso de 2h na partida da viagem e que no período do atraso ele e sua família ficaram sem assistência nenhuma da empresa ré; b) após algum tempo de viagem (não especificado na petição inicial) o ônibus quebrou, tendo os passageiros sido levados para a rodoviária em Belo Horizonte, e que passadas 1 hora e 40 minutos continuaram a viagem até Brasília, onde chegaram com atraso total de 5 horas. Ademais, afirmou que teve uma de suas bagagens extraviada e que os bens existentes naquele volume valiam R$ 6.168,00.
4. Feita a reclamação junto à empresa, conseguiu indenização material já paga administrativamente no valor de R$ 1.857,08. Como entende merecer receber o valor integral dos bens perdidos (R$ 6.168,00), ajuizou esta ação pleiteando indenização material de R$ 4.310,92, bem como reparação por danos morais.
5. A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 4.310,92, assim como reparação imaterial de R$ 2.000,00.
6. Merece parcial reforma a sentença.
7. A pretensão do autor de reparação por danos materiais e morais se fundamenta no extravio de bagagem transportada pela ré, bem como por suposto atraso na chegada ao destino, em razão de defeito apresentado pelo ônibus em que se realizou a viagem.
8. Ambas as partes reconhecem o extravio da bagagem, portanto não há controvérsia quanto a este fato, de maneira que o cerne da questão consiste em mensurar o valor devido a título de reparação pelo volume extraviado.
9. Procedi o reexame do acervo probatório e de fato o autor não comprovou, por notas fiscais, a aquisição dos produtos listados na bagagem extraviada (ID Num. 13131114 - Pág. 1). Lado outro, em se tratando de bens móveis, de uso cotidiano, tais como roupas, tênis e relógios, não se exige a guarda da nota fiscal para se fazer prova da propriedade.
10. Sopesando os vetores normativos nos casos de extravio de bagagens, a saber, de um lado a presunção de verdade derivada da verossimilhança das alegações do passageiro e de outro lado a necessidade de se conferir indenização justa e equânime, este Juiz tem adotado como solução o arbitramento judicial da indenização, levando em consideração a técnica insculpida no artigo 6o da Lei no 9.099/95, que autoriza a adoção da decisão mais justa.
11. Dessa forma, e com respeito aos critérios que a MM. Juíza adotou na origem, dentre eles a indenização pelo valor nominal apresentado pelo autor, tenho que o arbitramento dos danos materiais no valor de R$ 4.310,92 se mostra excessivo, notadamente, pelo desgaste natural dos bens pedidos. Tampouco estou convencido de que o valor da indenização deva se limitar a R$ 1.857,08 como pretende a ré.
12. Assim, na tarefa de se estabelecer um valor médio para a bagagem extraviada, levando-se em consideração as provas dos autos, se poderia afirmar como razoável que o conteúdo econômico decorrente da mala extraviada possa ser avaliado em R$ 3.000,00, valor que considero justo e razoável para a situação apresentada nos autos. Como o autor já recebeu R$ 1.857,08 extraprocessualmente, resta o pagamento de R$ 1.142,92.
13. A pretensão recursal, quanto à indenização imaterial, também não merece prosperar. O extravio de bagagens é capaz de gerar abalos no consumidor que extrapolam os meros dissabores do cotidiano, ensejando a caracterização de danos morais in re ipsa passíveis de serem compensados, mediante o prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes, sendo certo que, dadas as peculiaridades do caso, o valor arbitrado na sentença recorrida (R$ 2.000,00) mostra-se adequado e suficiente para compensar os danos morais presumidamente sofridos pelo Autor e de acordo com os critérios antes elencados. De se ressaltar que a privação dos bens pelo autor já se deu na chegada ao seu domicílio (Brasília/DF).
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e reduzir a indenização por danos materiais para R$ 1.142,92. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
15. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
[1] Nos termos da Resolução da ANTT no 5.826/2018, o valor do coeficiente tarifário para transporte rodoviário em via pavimentada por serviço convencional com sanitário é de 0,185708.
[2] Art. 8o A transportadora responde pela indenização de bagagem regularmente despachada, na forma desta Resolução, até o valor de 3.000 (três mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de danos, e 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de extravio.